Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708805-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AQUARELA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME RECORRIDO: EL TOPO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIA EFETIVADA. ENDEREÇO ÚNICO. I – Consoante dispõe o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. II – Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização da executada, pois a diligência foi realizada por duas vezes, sem êxito, no único endereço válido obtido nas pesquisas determinadas pelo Juízo a quo, art. 256, §3o, do CPC. Dispensada a expedição de mandado de citação para endereço incompleto. III – Após a citação por edital, a agravante-executada apresentou embargos à execução, os quais foram recebidos pelo Juízo a quo, e o Advogado teve acesso aos autos ainda no prazo para impugnação à penhora, portanto, não configurado prejuízo e suprida a citação, art. 239, § 1o, do CPC. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 239, §1o, 240, 246, 256, inciso II e §3o, 257 e 282, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a citação editalícia seria inválida, porquanto não atendidos os requisitos legais, razão pela qual pugna pela devolução do prazo para a impugnação à penhora, ressaltando que os valores constritos seriam recursos públicos com destinação específica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 239, §1o, 240, 246, 256, inciso II e §3o, 257 e 282, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do exame dos autos originários, vê-se que a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu por Oficial de Justiça (id. 148921841), no endereço indicado na inicial (CA 1, Lote A, Bloco A, Sala 406, SN, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília/DF, CEP 71503-501), pois certificado que “naquele local está instalada a empresa ‘FOA Agronegócio Ltda’”. 19. Em seguida, o Juízo a quo efetuou a consulta de endereços nos sistemas Sisbajud (id. 150012225), Renajud (id. 150012223) e Infoseg (id. 150012222), que indicaram os seguintes endereços: (...) (ID 59504162 - Pág. 5). 20. A agravada-exequente requereu (id. 151155626) a renovação da diligência no mesmo endereço da inicial e foi expedido novo mandado de citação (id. 152120695), sem êxito, conforme certificado pela Oficiala de Justiça (id. 152802000), in verbis: (...) 22. A agravada-exequente requereu (id. 154933969) prazo para localizar novo endereço da executada e o MM. Juiz proferiu a seguinte r. decisão (id. 159831791), in verbis: (ID 59504162 - Pág. 6). 23. A agravada-exequente requereu (id. 162859242) a citação por edital, que foi realizada (id. 163355606). O prazo para pagamento e/ou oposição de embargos à execução (id. 170791361) terminou em 21/8/2023 e os autos foram remetidos à Curadoria Especial, que se manifestou (id. 171908656), em 14/9/23, pela nulidade da citação editalícia e não opôs embargos. 24. Em 16/9/2023, foi bloqueada a quantia de R$ 111.053,15 pelo Sisbajud (id. 172473356). Em 20/9/2023, a Curadoria Especial manifestou-se (id. 172586118) por aguardar o prazo legal para impugnação, que transcorreu in albis, conforme certificado em 12/11/2023 (id. 177958227). 25. Em 23/11/2023, a agravante-executada compareceu (id. 179228147) aos autos para constituir Advogado e pugnar pela nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não foram exauridos os endereços disponíveis. Sobreveio a r. decisão agravada (id. 184983796). 26. No entanto, constata-se que, em 22/9/2023, a agravante-exequente já havia oposto embargos à execução (proc. no 0739738-76.2023.8.07.0001), que foram recebidos pelo Juízo a quo, em 22/11/23, consoante r. decisão transladada (id. 180431770), in verbis: (ID 59504162 - Pág. 7). 27. Do contexto acima delineado, verifica-se que o endereço não diligenciado encontrado na pesquisa Sisbajud (SHIN QI 03 Conjunto 01 Setor de Habitações Individual, Brasilia - DF, CEP 71505-210) está incompleto, portanto, despicienda a expedição de mandado de citação nessa localidade. Ademais, o endereço diligenciado (CA 1, Lote A, Bloco A, Sala 406, SN, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília/DF, CEP 71503-501), sem êxito, é o mesmo declinado na inicial dos embargos à execução opostos pela agravante-executada, em 22/9/2023. 28. Assim, não há nulidade a ser pronunciada, pois a citação editalícia observou os ditames do art. 256 do CPC, não sendo necessário, de outro turno, que a parte diligencie indefinidamente para citação pessoal do devedor. Frise-se que a citação por meio eletrônico ainda não foi regulamentada neste TJDFT (ID 59504162 - Pág. 8/9). 30. Infere-se, ainda, que citação editalícia não causou prejuízo à agravante-executada, pois ela compareceu aos autos e opôs embargos à execução, que foram recebidos pelo Juízo a quo, suprindo[1]se a citação, art. 239, § 1o, do CPC. 31. Importante destacar que a penhora Sisbajud foi efetuada em 16/9/2023 (id. 172473356), a intimação para impugnação ocorreu em 19/9/2023 (id. 172473350), com ciência pela Curadoria Especial em 20/9/2023 e prazo para manifestação até 4/10/2023; e que a agravante-executada opôs embargos à execução em 22/9/2023, portanto, dentro do prazo para impugnação à penhora. 32. Acrescente-se que, em consulta a aba “acesso de terceiros” do processo originário, verifica-se que o então Advogado da agravante-executada, Eric Douglas Martins Fidelis (procuração id. 179228151), acessou os autos em 18/09/2023, às 11h45min; portanto, houve a ciência da penhora Sisbajud efetivada. 33. Em conclusão, diante do recebimento dos embargos à execução opostos pela agravante[1]executada, ainda no prazo para eventual impugnação à penhora, não se vislumbra prejuízo apto a ensejar a declaração de nulidade da citação editalícia ou atos processuais posteriores, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, in verbis: (...) (ID 59504162 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024